Tribunal: STF
Processo: Rcl 81663
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O FEITO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.”



    Nos termos da inicial, “O presente recurso visa sanar as imperfeições do decisum, as quais, ao deixarem de considerar elementos fáticos e técnicos substancialmente comprovados nos autos por meio do laudo pericial da defesa e do depoimento judicial da própria Agente da Polícia Federal Thalita Carvalho Rosa, comprometem a clareza e a completude do julgado, mormente em relação à alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal”.



    O embargante requer sejam sanados os vícios apontados. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão do embargante.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Nesse contexto, assento que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.



    In casu, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Deveras, a decisão embargada, a par de não ter partido de premissas equivocadas, apreciou a questão posta nos autos de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, ao demonstrar que não houve violação à Súmula Vinculante n. 14.



    Consectariamente, o presente recurso extrapola os restritos limites dos embargos de declaração. Isso porque o efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de ambiguidade, obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO: OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. NÃO PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA SOB ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DELEGAÇÃO DE ATO DA PRESIDÊNCIA DO STF À SECRETARIA JUDICIÁRIA POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 468/2011. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA PARA DEVOLUÇÃO À ORIGEM DE PETIÇÃO INVIÁVEL. 1. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de atribuição de efeitos infringentes. Ausência de demonstração das hipóteses de cabimento dos embargos. Pretensão de correção e reexame do acórdão. 2. Tratando-se de ato praticado por delegação de competência do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal. Devolução da petição protocolada nesta Corte referente à processo já baixado na origem pela Secretaria Judiciária. Competência. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos” (Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, unânime, j. 7/2/2017). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA À PARTE ORA RECORRENTE - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA - EXECUÇÃO IMEDIATA – POSSIBILIDADE. A oposição de embargos de declaração sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620) reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis , constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes” (AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25/11/2015). 



    Ex positis, REJEITO os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente